Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-96.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004444-96.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SOLANGE DE SOUSA - CPF: 922.399.861-15 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), MARIA SOLANGE DE SOUSA - CPF: 922.399.861-15 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN-MT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela Reclamante e pelo DETRAN-MT contra sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo de cassação da CNH da autora, determinando o seu restabelecimento e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora busca majoração da indenização e o DETRAN-MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a validade do ato ou, subsidiariamente, a exclusão/redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH;
(ii) verificar se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida na vigência da PPD, poderia ocorrer sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia;
(iii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora gera dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN-MT é parte legítima, pois a cassação da CNH é ato administrativo de sua competência exclusiva, conforme art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A cassação da CNH definitiva exige instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e notificação válida do condutor, nos termos dos arts. 263 e 265 do CTB e do art. 19 da Resolução CONTRAN no 723/2018, sob pena de nulidade.

5.

A expedição da CNH definitiva à autora em 2020 encerrou o processo de habilitação originário, sendo vedada a cassação automática anos depois, sem novo procedimento, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

6.

A demora de quase quatro anos entre a infração e a cassação da CNH evidencia violação aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

7.

Não há comprovação de dano moral indenizável, pois não se demonstrou abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou prejuízos extrapatrimoniais concretos, sendo insuficiente a mera cassação irregular da CNH para ensejar reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso do DETRAN-MT parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS pleiteados pelo autor, para:

I - Declarar a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN-MT, que cassou a CNH da autora e por consequência DETERMINAR ao requerido Detran-MT que restabeleça a CNH da demandante, caso não haja nenhum impedimento.

II - CONDENAR o requerido a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante alega que sua CNH definitiva foi cassada sem a devida instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, em razão de infração de trânsito cometida durante o período em que possuía apenas Permissão para Dirigir (PPD). Nas razões recursais, a autora recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante fixado é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação.

O DETRAN/MT, em sede recursal, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que a infração foi aplicada pelo Município de Rondonópolis e defende a desnecessidade de instauração de processo administrativo para o caso de permissionário penalizado, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004444-96.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Solange de Sousa e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrido(s):

Maria Solange de Sousa e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O DETRAN-MT alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a infração de trânsito foi aplicada pelo Município de Rondonópolis, não tendo responsabilidade sobre o lançamento, suspensão e cobrança das multas aplicadas pelos Municípios.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento, pois, embora a infração tenha sido aplicada pelo Município de Rondonópolis, o ato administrativo questionado na presente demanda é a cassação da CNH definitiva da autora, procedimento realizado pelo DETRAN-MT, que é o órgão competente para expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II -
realizar, fiscalizar e controlar
o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e
cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação
, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (g.n)

Cabe destacar que a parte autora não questiona a infração em si, mas sim o procedimento administrativo que resultou na cassação de sua CNH definitiva sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO

Colendos pares;

O cerne do recurso consiste em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que cassou a CNH da autora e se há dano moral indenizável.

Analisando os autos, verifico que a autora obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 24/09/2019, tendo cometido infração de trânsito em 02/06/2020, durante o período de permissão. Posteriormente, em 13/10/2020, recebeu sua CNH definitiva, a qual foi renovada em 25/01/2024, com validade até 23/01/2034.

Contudo, em abril de 2024, após a emissão da CNH definitiva, o DETRAN-MT procedeu à cassação da habilitação da autora, sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, conforme comprovado nos autos.

Em que pese à alegação do DETRAN-MT de que não é necessária a instauração de processo administrativo para o caso de permissionário penalizado, verifico que no caso em análise a autora já havia obtido sua CNH definitiva em 13/10/2020, e esta foi inclusive renovada em 25/01/2024, não se trata mais de permissionária, mas de condutora com CNH definitiva.

Cabe destacar a sanção de cassação foi aplicada após mais de -4 (quatro) anos da infração de trânsito e sem a instauração de processo administrativo.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, restando comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, a sua cassação deve ser precedido da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

"Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

(...)

§1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento."

Além disso, o art. 265 do CTB é claro ao dispor que:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

Da mesma forma, o art. 19 da Resolução CONTRAN no 723/2018 prevê:

"Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado, no que couber, as disposições dos Capítulos IV, V e VI desta Resolução."

Portanto, a cassação da CNH definitiva da autora sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ademais, o lapso temporal entre a infração (02/06/2020), a emissão da CNH definitiva (13/10/2020) e a cassação (abril/2024) evidencia a inobservância dos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de cassação da CNH definitiva do recorrido por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, determinando a baixa da anotação de penalidade no prontuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não consolidação da Permissão Para Dirigir (PPD) em CNH definitiva, nos termos do art. 148, §3o do CTB, não exige novo processo administrativo, conforme previsto no art. 28, §2o da Resolução 723/2018 do CONTRAN.

4. Contudo, uma vez emitida a CNH definitiva e arquivado o processo de habilitação, torna-se necessária a instauração de novo processo administrativo para seu cancelamento, respeitando os princípios do devido processo legal e do contraditório.

5. No caso concreto, é incontroverso que a PPD do recorrido foi convertida em CNH definitiva em 28/03/2022, sendo que a infração ocorreu em 31/01/2023, ou seja, após a vigência do período de permissão.

6. A ausência de processo administrativo para legitimar o ato de cancelamento da CNH definitiva torna o ato nulo, devendo a habilitação ser revalidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. 2. O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior e posterior, à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148, §§2o, 3o e 4o do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 21 e Art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; Art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no DJe em 28.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 05.2.2025, Publicado no DJe em 10.2.2025; Turma Recursal, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025; Turma Recursal, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025.

(N.U 1007977-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ATO ADMINISTRATIVO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ana Flavia de Arruda, para declarar a nulidade do processo administrativo que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por ausência de contraditório e ampla defesa. A parte autora sustentou que nunca foi notificada do processo e só tomou conhecimento do cancelamento de sua CNH ao buscar informações junto à SEMOB. A sentença declarou nulo o processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH da parte autora poderia ser considerada válida mesmo diante da ausência de regular notificação no processo administrativo, com eventual afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LV, da CF/1988 assegura a todos os administrados o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em sede de processo administrativo.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige que a penalidade de cassação da habilitação seja precedida de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantias processuais.

No caso concreto, restou comprovado que a notificação do procedimento administrativo foi enviada a endereço diverso daquele informado pela autora, impossibilitando sua ciência e sua participação no processo.

A notificação por edital, medida excepcional, não é válida quando não esgotados os meios ordinários de localização do interessado, especialmente quando há prova documental do endereço correto.

A Administração Pública possui poder de autotutela, mas este não pode se sobrepor aos direitos fundamentais do administrado, especialmente em medidas gravosas como a cassação da CNH.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como ocorre no presente caso.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto à observância do devido processo legal, sem que isso implique indevida invasão do mérito administrativo.

A jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal local é firme no sentido de que a ausência de notificação válida para instauração de processo administrativo de cassação da CNH gera nulidade do ato.

Mantida a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo e afastou a penalidade aplicada, por vício insanável de forma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A cassação da CNH exige prévio processo administrativo regular, com decisão fundamentada e efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação válida da parte interessada invalida o processo administrativo, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal.

A autotutela administrativa deve observar os limites constitucionais e legais, sendo nulo o ato praticado sem observância das garantias fundamentais.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo que viole normas procedimentais essenciais, sem adentrar no mérito da conveniência ou oportunidade da decisão administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 263 e 265; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

– TJMT, RN no 1034393-11.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025.

– TJMT, RN no 1036705-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.04.2021, DJE 12.04.2021.

(N.U 1010549-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do ato administrativo que cassou a CNH da autora e determinar seu restabelecimento.

No tocante ao recurso da autora que pretende a majoração do quantum indenizatório, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando à comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e
afasto
a condenação a título de dano moral e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025